Tribunal: TJBA
Processo: 8006552-17.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006552-17.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO FREITAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO RIOS GUIMARAES, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE DE
TERRENO. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DO INCC COMO ÍNDICE DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO.

1. Da simples leitura da sentença combatida, percebe-se que o juízo a quo apreciou todos os pedidos formulados pelo autor, ora apelante. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade de aplicação do INCC como índice de reajuste do saldo devedor vinculado ao contrato de compra e venda do imóvel descrito na inicial.

3. Conforme sabido, o INCC - Índice Nacional de Custo de Construção - é uma taxa calculada mensalmente para medir o aumento dos custos dos insumos utilizados em construções habitacionais. Sua aplicação é amplamente aceita pelos tribunais pátrios como índice de reajuste válido até a data fixada contratualmente para a conclusão da obra, considerando-se o prazo de tolerância.

4. No contrato firmado entre as partes está expressamente previsto o INCC como índice de correção do saldo devedor até a data do protocolo da solicitação da concessão do T.V.O - Termo de Verificação de Obras (cláusula E.1.1). Nesse contexto, diante da expressa previsão contratual e da estipulação de incidência do INCC somente até a conclusão das obras de implantação do loteamento, não se vislumbra qualquer ilegalidade na fixação do referido índice.

5. Diante da ausência de abusividade na cobrança do INCC como índice de reajuste do saldo devedor, não há que se falar em rescisão do contrato por culpa da empresa apelada, tampouco da devolução dos valores pagos pelo apelante e de indenização por danos morais.

Apelação improvida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº
8006552-17.2019.8.05.0080
, em que é Apelante
FLAVIO FREITAS DE OLIVEIRA
e Apelada
NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.